Tribunal: TJSP
Processo: 0006072-13.2024.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Internação
Órgão julgador: Freddy Lourenço Ruiz Costa
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. Insurgência contra decisão que indeferiu o pedido de extinção da medida de segurança. Período de cumprimento que não ultrapassou a pena máxima em abstrato cominada ao crime praticado. Possibilidade de extensão do período em razão da periculosidade do paciente. Decisão escorreita. Precedente do STJ. Recurso não provido.